Tribunal: TJES
Processo: 5009523-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009523-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO SOARES e outros (2)

APELADO: CRISTIANE RIBEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL URBANO. EXERCÍCIO DE POSSE FÁTICA PELA AUTORA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente o presente interdito proibitório. A parte autora alegou ser possuidora de imóvel urbano adquirido em 2016, sobre o qual exercia posse indireta mediante vigilância de terceiros e posterior locação formalizada. Afirmou ter sido surpreendida por construção não autorizada, realizada pela ré, que passou a ameaçar nova invasão, ensejando boletins de ocorrência. A sentença reconheceu a posse da autora e acolheu o pedido de proteção possessória. Os apelantes sustentam ter adquirido o imóvel anteriormente e afirmam exercer posse sobre ele, requerendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora detinha posse legítima sobre o imóvel urbano à época dos fatos; (ii) estabelecer se houve ameaça ou turbação à posse, apta a justificar a concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da titularidade do domínio.

A prova documental juntada pela autora comprova a aquisição da posse em 2016 em continuidade a contrato anterior, pagamento de tributos, titularidade de contas de consumo e contrato de locação do imóvel para terceiro.

A alegação de aquisição anterior do imóvel pelos apelantes não se sustenta, pois os documentos apresentados descrevem bens distintos e não demonstram posse fática.

Fotografias e boletins de ocorrência demonstram tentativa de ocupação do imóvel pela ré, configurando ameaça à posse exercida pela autora.

A proteção possessória independe de discussão sobre propriedade e se funda exclusivamente na demonstração da posse e da turbação ou ameaça, conforme art. 567 do CPC.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais corrobora a tese de que a proteção possessória se dá em favor de quem comprova a posse fática, sendo insuficiente a simples alegação de domínio não acompanhado de exercício da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da posse se dá pelo exercício de fato sobre o bem, demonstrado por atos de vigilância, manutenção e fruição, independentemente da titularidade do domínio.

A concessão de interdito proibitório exige a comprovação da posse pelo autor e da existência de ameaça ou turbação praticada pelo réu.

A simples alegação de propriedade, desacompanhada de prova de posse fática, é insuficiente para afastar a proteção possessória deferida ao possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, art. 567.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0030105-36.2012.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2023;
TJSP, Apelação Cível nº 1002838-98.2018.8.26.0152, Rel. Des. Fábio Quadros, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022;
TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0607.19.000357-6/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 29.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009523-12.2021.8.08.0035

APELANTE
S
:

ANA MARIA RIGUETE, CRISTIANO NASCIMENTO SOARES

APELADA:

CRISTIANE RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
ANA MARIA RIGUETE
e

CRISTIANO NASCIMENTO SOARES
, contra r. sentença id. 11628016, preferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o “
interdito proibitório
” ora ajuizado por
CRISTIANE RIBEIRO
.

Nas suas razões (id. 11628017), pugna pela reforma da sentença, restando improcedente o pedido, eis que teria comprovado não apenas a aquisição anterior do bem, mas também a posse fática desde a aquisição por meio dos cuidados com o bem, especialmente aterro, construção de muro e pequena construção.

Contrarrazões apresentadas em id. 11628018, na qual a apelada argumenta que a sentença merece ser mantida, refutando a tese recursal pontualmente. Aponta que a documentação acostada pela ora ré não caracteriza o imóvel objeto de discussão e afirma que a apelante tentaria induzir o julgador a erro.

P
ois bem
.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo registro que o recurso sob análise não merece acolhimento.

Rememoro que na origem, a ora autora aduz em sua exordial ser possuidora do bem “imóvel com área de 304 m2, localizado na Rua Celso Vasconcellos, nº 0, esquina com a Rua Dom Américo, Bairro Barra Mares, Vila Velha/ES, com inscrição imobiliária nº 03.03.840.0113.000 e número de cadastro 181990”.

Prossegue com a alegação que terreno foi adquirido em 25 de agosto de 2016 por meio de contrato de compra e venda e que naquele momento não tinha condições de construir ou murar o terreno. Desta forma, ela sempre pedia a um vizinho ou outra pessoa que vigiasse imóvel, na tentativa de evitar uma invasão, hábito comum no bairro.

Ademais, aduz que em 2019 as pessoas que vigiavam o terreno acabaram se mudando e, assim, o companheiro da Autora começou a ir visitar o bem imóvel em períodos espaçados. Ocorre que, ao chegar ao local em um determinado dia, ele se deparou com a ora demandada construindo uma meia água no imóvel, após invadi-lo.

Relata a ora demandante que a ora ré chamou o Sr. Rosivaldo Souza Santos para morar no terreno, informando que ela era a dona, mas sem apresentar qualquer documentação. E, diante do referido ocorrido, o companheiro da ora autora pediu para que ela parasse a construção porque o terreno pertencia a ele e sua esposa. Assim, a ora demandada deixou o terreno e a autora conseguiu conversar com o Sr. Rosivaldo demonstrando que ela era a real possuidora do terreno e firmando um acordo em que ele terminaria de construir a casa e moraria de aluguel, conforme contrato de locação anexo firmado em 10.11.2020.

Ainda, consta da exordial que a autora não teve condições de fazer benfeitorias no terreno até então, no entanto, ela regularizou a água e o esgoto, o pagamento da taxa de lixo, realizou a transferência do imóvel para seu nome junto a prefeitura de Vila Velha/ES, e desta forma, a transferência da responsabilidade tributária, conforme pagamento do IPTU.

Ainda, consta dos autos que a ré iniciou ameaças de invasão, tendo sido o exposto objeto de Boletins de Ocorrência em 12.01.2021, 28.04.2021 e 19.05.2021, como forma de defesa da turbação à posse.

Ao analisar do pedido autoral, o juízo
a quo
entendeu por bem em acolher o pedido, mormente por entender presentes provas do exercício da posse pelo polo ativo, bem como ausentes as provas da posse da ora ré.

Neste tocante, no direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio [...].
1
.

Portanto, sendo a ação de interdito proibitório uma demanda possessória, faz-se mister registrar que sua discussão deverá cingir-se a averiguação da posse sobre o imóvel objeto de discussão, bem como acerca da existência de turbação,
ex vi
do art. 567 do CPC.

No caso dos autos, verificam-se inúmeras provas do exercício de fato sobre a coisa pelo polo ativo e aqui recorrido.

Destaque-se que além da parte acostar o contrato particular de aquisição da posse do terreno em 2016 (id. 11627893), a mesma comprovou a sucessão na posse anterior, conforme contrato id. 11627894, de 08.01.2015.

Ademais, a apelada comprova os cuidados com o bem, conforme transferência do bem junto à Prefeitura (id. 11627895), titularidade de IPTU e pagamento de débitos pretéritos (id. 11627898), titularidade e pagamento da taxa de coleta de lixo (id. 11627899) e titularidade da unidade consumidora junto à Cesan (id. 11627902).

Não bastasse, a ora autora colacionou contrato de locação do bem (id. 11627903), comprovando a sua posse indireta sobre o bem no referido período.

Ainda, a apelada acostou fotografias do imóvel, habitado e limpo (id. 11627901).

Já a apelante, apesar de juntar um contrato particular denotando a suposta aquisição do bem em momento anterior, não comprova o exercício de fato sobre a coisa.

Referidas fotografias, se comparadas com as acostadas em id. 11627933, dão conta que a liminar foi descumprida e que o esbulho se configurou, tendo sido alterado o estado das coisas, pelo que aplicável a fungibilidade da medida requerida para a reintegração na posse.

Neste tocante, entendo pertinente a manifestação sobre as “provas” invocadas em sede recursal.

Quanto à certidão de ônus acostada em id. 11627987, descreve imóvel totalmente diverso, situado em outro bairro, portanto, não desconstituindo a posse autoral.

O mesmo se verifica quanto ao cadastro imobiliário do bem que a apelante aponta como seu, que tem inscrição imobiliária diversa do imóvel objeto do debate possessório dos autos.

Acerca do boletim de ocorrência id. 11627989, o qual foi acostado pela ora ré para demonstrar o suposto exercício de posse anterior sobre o bem, o mesmo refere-se a imóvel diverso, seja, o de n.º 52 da Av. Celso Vasconcelos. Portanto, dito BO não possui qualquer valor provante para a controvérsia destes autos.

Já em relação às contas da Cesan pretéritas acostadas em id. 11627992, remontam ao período da turbação/esbulho, quando a apelada tomou conhecimento de que terceiro estava no local iniciando uma construção e logrou êxito em reverter a situação. Inclusive, neste tocante, a apelante não comprova que a titularidade da ligação da Cesan em seu nome em momento anterior.

E, diante de tantos elementos, é evidente que a permanência do Sr. Rosindo no imóvel como inquilino da apelada, conforme contrato id. 11627903, infirma a conclusão de que a ora autora e apelada é sua possuidora, não a apelante.

Em casos tais, outro não é o entendimento deste E. Sodalício no tocante à proteção possessória:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – DEFESA FUNDADA EM POSSÍVEL PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Caracteriza-se a posse no direito positivo pátrio pelo exercício de fato, pleno ou não, independentemente de eventual “poder físico” sobre a coisa, de algum dos poderes concernentes ao direito de propriedade.
2. A proteção possessória, de sua vez, reclama a presença dos seguintes requisitos: (a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. No presente caso, é de se perceber que a prova produzida pelos apelantes apenas versa sobre a propriedade, enquanto que o apelado, para além da prova da aquisição do lote, apresenta provas da posse fática do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0030105-36.2012.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liminar).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que enquanto caseiro, o ora agravado era apenas fâmulo da posse. Isso significa dizer que, em razão de sua situação de vínculo de subordinação em relação a uma outra pessoa, exercia sobre o bem, não a posse própria, mas a posse em nome e por mera permissão de outra pessoa. 2. A posse se distingue da detenção em função da dependência entre o detentor (servidor ou fâmulo da posse) da coisa e outra pessoa (possuidor direto ou indireto) em nome da qual submete a coisa ao seu poder. O detentor submete a coisa não à sua vontade, mas à de outrem. O possuidor submete a coisa à sua vontade, sem estar vinculado a qualquer orientação de outro titular de direito sobre a mesma coisa. 3. “Há como se vê, substancial diferença entre o simples detentor e o possuidor direto. Todo possuidor direto é detentor, mas nem sempre o detentor é também possuidor direto.” (LEVENHAGEN, Antônio José de Souza, 1915 – Posse, possessória e usucapião / p. 18 – 5ª ed. – São Paulo : Atlas, 1996) 4. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA SOBRE O IMÓVEL DESDE 1991. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inconformismo. Descabimento. Posse que decorria de contrato de trabalho como caseiro da empresa administradora do loteamento. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002838-98.2018.8.26.0152; Ac. 16090005; Cotia; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 28/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 1931) 5. O artigo 1.196 do Código Civil, indiretamente conceitua a posse quando estabelece que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 6.
O exercício da posse, para aquele que é proprietário do bem, é facultativo, caracterizando-se rotineiramente pelo gozo e fruição, e quando ausentes esses elementos, pelos cuidados de manutenção dispensados ao bem. Assim, a configuração da posse nas ações possessórias depende de comprovação nos autos
. 7. Tendo em vista que "in casu" a proteção possessória foi deferida ao agravado diante do fato da agravante ter entrado no imóvel com uma retroescavadeira, inclusive, não negando em momento algum que o fez, mas apenas que supostamente entrou com a máquina em área diversa da que está por ora em litígio, considero que maior cautela há na manutenção da decisão vergastada, que proíbe a agravante de adentrar o imóvel de forma a embaraçar o exercício da posse pelo agravado; conferindo assim, ao atual possuidor, segurança diante de violência iminente, conforme preceitua o caput do artigo 1.210 do CC. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - O artigo 1.210 do Código Civil preconiza que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado". - Uma vez verificados os requisitos que autorizam a concessão da liminar possessória, o caso é de deferimento da medida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.19.000357-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019) 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005803-45.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Esbulho/ Turbação/ Ameaça).

Portanto, decorre da prova dos autos que é a apelada quem detinha o exercício de fato sobre a coisa no momento da turbação/esbulho.

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários na fase recursal por não terem sido arbitrados na origem.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 6120023459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 22/06/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.